Tribunal: TJMT
Processo: 0011991-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011991-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELANTE), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (APELANTE), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO HCAN LTDA - CNPJ: 05.204.550/0001-46 (APELANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO HCAN LTDA - CNPJ: 05.204.550/0001-46 (APELADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR EDIFICAÇÕES – CESSÃO DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COESOS, CERTOS E DETERMINADOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR/INDENIZAR – AFASTADA – BENFEITORIAS REALIZADAS PELOS CESSIONÁRIOS – FATO INCONTROVERSO – PRETENSÃO DE DECLARAR NULO O LAUDO TÉCNICO PERICIAL – ALEGADA OMISSÕES INCONSISTÊNCIAS NO DOCUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTO DIVORCIADO DE ELEMENTOS DE PROVA – LAUDO PERCIAL ROBUSTO E CONSISTENTE –

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE CONSIDERAR INTEGRALMENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMO INDENIZÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – AS BENFEITORIAS REALIZADAS OCORRERAM

A

PARTIR

DE

UMA

JÁ

PRÉ-EXISTENTE

–

PEDIDO

PARA
DESCONSIDERAR A RETIRADA DOS MOBILIÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AO PROPRIETÁRIO INCUMBE A RESPONSABILIDADE DE RETRIRAR MÓVEIS DO LOCAL – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR INVESTIDO – PROCEDENTE

–

É

DE

RIGOR

A

ATUALIZAÇÃO

DA

INDENIZAÇÃO

A

PARTIR

DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE
PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

Irresignação da requerida. Não há falar em inépcia da Inicial por pedido genérico

e

incerto,

quando

constatada

coesão

e

robustez

na

causa

de

pedir e no pedido.

Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita, quando constatado o preenchimento

dos

requisitos

autorizadores.

A

parte

requerida

constitui-se como empresa sem fins lucrativos.

Não

se

admite

nulidade

de

laudo

pericial

sem

embasamento

de

provas

que evidenciar vícios e inconsistências. A perícia foi realizada com vistoria presencial, acompanhada pelas partes e seus assistentes técnicos item a item, e é inequívoco que existem edificações e foram realizadas benfeitorias no imóvel.

Afigura-se incontroverso o dever de a requerida indenizar os autores pelo prejuízo material por eles suportado, por força do art. 1.255, do Código
Civil.

Irresignação da parte autora. Denota-se que nem todos os itens expostos pela parte autora na planilha orçamentária foram, de fato, efetivamente
gastos.

Os

mobiliários

não

se

incorporam ao

imóvel,

eis

que

passível

de

retirada.

É desarrazoado

imputar

tal

prejuízo

à

requerida,

pois

a

obrigação

de

retirar
os mobiliários inseridos no imóvel pertence aos autores, na condição de verdadeiros proprietários e responsáveis pelos bens móveis.

Há necessidade de atualizar novamente o valor investido pelos autores no imóvel em questão, especialmente porque a última atualização do cálculo ocorreu no longínquo ano de 2019.

Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), ante o parcial provimento do Apelo Adesivo interposto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011991-71.2017.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER e outros (2)

APELADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER e outros (2)

RELATÓRIO

Foram interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação:

o primeiro

interposto

pela

ASSOCIACÃO

MATOGROSSENSE

DE

COMBATE

AO CÂNCER – AMCC,
e o

segundo, de forma adesiva, interposto

por
ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS
e
CENTRO DE DIAGNÓSTICO HCAN LTDA – EPP.

Ação:

Ação Indenizatória de Ressarcimento por Edificações, proposta pelo
CENTRO DE DIAGNÓSTICO HCAN LTDA – EPP
, representada

por

ROGÉRIO

LEITE

DOS

SANTOS,

em

desfavor da
ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER – AMCC
.

Sentença:

julgou

parcialmente

procedente

a

ação,

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 985.986,93 (novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) à parte autora, a título de indenização por danos materiais, corrigido

monetariamente

(INPC)

a

partir

de

sua

fixação

(data

da

sentença) e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado do
decisum.

Condenou,

ainda,

a

requerida

ao

pagamento

das

custas processuais e honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre

o valor da condenação.

Apelação:
o primeiro apelo
(interposto pela parte requerida)

busca,

preliminarmente,

a

extinção

da

ação

indenizatória,

sob

o argumento

de

que

o

pedido

é

genérico

e

incerto;

ainda

em

preliminar,

pede o benefício da justiça gratuita neste segundo grau de jurisdição, sob a alegação

de

que

não

dispõe

de

condição

financeira

para

arcar

com

a

custas e despesas processuais. No mérito, pretende a reforma da sentença objurgada,

para

o

fim

de

ver

afastada

a

obrigação

de

indenizar,

pois,

no

seu entender,

não incorreu em ato ilícito apto

a ensejar o dever de

reparar em danos materiais; refuta, ademais, o laudo pericial confeccionado pelo perito do Juízo, sob a alegação de que há omissões insanáveis no documento, com base nesta assertiva, pugna pela nulidade do laudo técnico colacionado.

Quanto ao
segundo apelo
(interposto pela parte autora),

almeja,

em

síntese,

a

reforma

da

sentença

para

incluir

na

obrigação de

pagar

os

mobiliários

existentes

no

imóvel,

bem

como

os

itens

de

no.

01, 14, 15, 16 e 17, da planilha orçamentária; pede, ainda, a atualização do
quantum
indenizatório até a data presente, a fim de majorá-lo.

Contrarrazões apresentadas pelo primeiro recorrente face ao Apelo Adesivo no ID. 205985039.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Foram interpostos dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela
ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE

DE

COMBATE

AO

CÂNCER

–

AMCC,

e

o

segundo,

de
forma adesiva, interposto por
ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS
e
CENTRO DE DIAGNÓSTICO HCAN LTDA – EPP
,

ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos

da

Ação de Ressarcimento por Edificações
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Antes de adentrar à análise do mérito dos Apelos interpostos, entendo necessário tecer algumas elucidações para melhor compreensão dos fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto.

ROGÉRIO LEITE DOS

SANTOS

e

CENTRO

DE

DIAGNÓSTICO

HCAN

LTDA

–

EPP,

ajuizaram
Ação de Ressarcimento por Edificações
em desfavor

da
ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE

DE

COMBATE

AO

CÂNCER

–

AMCC
,

sob

a

alegação

de
que,

em

outubro

de

2014,

firmaram

com

a

requerida

contrato

de

cessão

de espaço físico de 800 m2 e edificaram no referido imóvel; contudo, após conclusão da obra, na data de 06 de novembro de 2014, a requerida retomou o imóvel objeto da demanda.
O

processo

inicialmente

foi

apensado

aos

autos

da
Ação

de

Reintegração

de

Posse

(no

52.804-48.2014/Cód.

936446),

que
tramitou na Vara Especializada de Direito Agrário desta Comarca e, no decorrer da demanda, foi solicitada pelas partes a realização de prova pericial

para elucidar

quais

benfeitorias

realizadas no imóvel pelos autores eram indenizáveis, e também foi solicitada que a prova pericial produzida naquela ação fosse aproveitada nesta demanda, que foi distribuída por conexão e dependência à
Ação Reintegratória
.

O pedido de aproveitamento da prova produzida naqueles autos foi deferido; na sequência, a parte autora pleiteou pela desistência da
Ação Reintegratória de Posse
inicialmente proposta, diante do

desinteresse

dos

autores

com

o

pleito

possessório,

que

permaneceu

em, trâmite a vertente
Ação de Ressarcimento por Edificações
; o pedido foi deferido pelo Juiz da causa, que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito (
vide
a sentença acostada ao ID. 103785700 – daqueles autos).

Delineado

os

andamentos

das

ações,

denota-se

que

foi realizada prova pericial para elucidar os pontos controvertidos fixados, de modo

que

foram

prestados

os

devidos

esclarecimentos;

o

laudo

pericial

foi homologado

pela

Juíza

da

causa,

como

se

observa

do

ID.

111687327

–

autos de origem.

Entre

um

ato

processual

e

outro,

sobreveio

sentença

de mérito, cujo
decisum
a Juíza singular

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a.

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 985.986,93 (novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos

e

oitenta

e

seis

reais

e

sessenta

e

três centavos)

à

parte

autora,

a

título

de

indenização por danos materiais;

b.

Determinar que os autores retirem seus mobiliários da área, objeto da lide, no prazo de 15 dias, devendo liberá-la para utilização pela
requerida.

c.

Determinar a correção monetária (INPC) a partir de sua fixação (data da sentença) e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado do decisum.

d.

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Essa sentença deu azo à interposição do Recurso de Apelação, por ambas as partes.

Feita

esta

breve

digressão

dos

fatos,

passo

à

análise

do mérito dos Apelo interpostos.

DO

APELO

DA

ASSOCIACÃO

MATOGROSSENSE

DE

COMBATE

AO

CÂNCER
–

AMCC

(HOSPITAL

DO

CÂNCER
)

Preliminarmente

–

Do

pedido

de

extinção

do

processo

sob

a

alegação

de pedido genérico e incerto (Inépcia da Inicial)

Inicialmente, a requerida pleiteia em sede de preliminar a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da exordial, sob o argumento de que o pedido de ressarcimento da parte autora é genérico e incerto.

Em que pesem aos argumentos da demandada, entendo presentes as condições jurídicas de instauração e desenvolvimento

válido

do

processo,

isso

porque

a

causa

de

pedir

da

parte
autora se refere às benfeitorias realizadas no imóvel objeto do litígio, cujo valor investido se pretende a indenização material; já o pedido, é justamente o reconhecimento do direito de ser indenizada materialmente acerca dos valores gastos no imóvel, razão porque
rejeita-se
a preliminar
suscitada.

Do pedido de Justiça Gratuita

A recorrente/requerida, pleiteia o benefício da justiça gratuita para o processamento do recurso interposto, ao argumento de que não dispõe de condição financeira para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É

cediço

que

a

concessão

da

gratuidade

pressupõe

que a

parte

não

possa

custear

as

despesas

do

processo

sem

prejuízo

do

sustento próprio.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que

o

Estado

prestará

assistência

judiciária

integral

e

gratuita

aos que

comprovarem

insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão,

ou

pessoa

jurídica,

se

encontre

em

estado

de

miserabilidade,

mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese dos autos, é notória a hipossuficiência financeira

da

requerida,

eis

que

se

trata

de

tradicional

Associação/Unidade Hospitalar

deste

Estado,

cuja

atividade

empresarial

é

sem

fins

lucrativos,
destinado aos pacientes oncológicos.

Portanto,
defire-se
o pedido de justiça gratuita em favor da requerida.

Mérito

O

recurso

busca

a

reforma

da

sentença

objurgada,

para o fim de ver afastada a obrigação de indenizar/ressarcir a parte autora quanto às benfeitorias/edificações por ela efetuadas no imóvel objeto da
lide.

Em

suas

razões,

a

requerida

alega

que

não

incorreu

em ato ilícito algum apto a ensejar o dever de reparar em danos materiais os prejuízos alegados na exordial.

Ressalta que, ainda que fosse considerado como legítimo o prejuízo material suscitado na peça de ingresso, boa parte do
quantum
apresentado é insustentável, notadamente porque já haviam
edificações

pré-existentes

no

imóvel

efetuadas

pelo

“Projeto

Casa

Cor

Mato Grosso.”

Noutro ponto, rechaça o laudo técnico pericial realizado nos autos. Destaca que há divergências quanto às supostas benfeitorias constatadas pelo
expert
no imóvel.

Segue argumentando que o laudo pericial foi “inconclusivo e

impreciso”,

pois,

no seu entender,

não

foi possível

precisar o que foi modificado e quantificar os valores gastos pelo autor, já que não existe a extensão concreta, por falta de comparativo entre os projetos do Hospital do Câncer e da “CASA COR”.

Alega que os autores pleitearam valores abusivos de ressarcimento, o que não pode ser tolerado, sob pena de enriquecimento
ilícito.

Com suporte nessas assertivas, pugna pela reforma da sentença vergastada, com a declaração de nulidade do laudo técnico apresentado e, por consequência, afastar a obrigação de ressarcir/indenizar a parte autora.

Em que pese ao esforço argumentativo da Requerida, tenho que razão não lhe assiste.

Ressai dos autos que no ano de 2013, as partes firmaram entre si contrato cessão do espaço físico denominado “Hcan Complex”,

a

qual

se

trata

de

uma

área

de

800

m2

dentro

de

um

terreno

de propriedade da requerida (ID. 58474027 – págs. 26/33). Não obstante, no mês

de

agosto

de

2014,

a

requerida

solicitou

a

restituição

do

imóvel

outrora
cedido.

Na tentativa de permanecer na posse do bem, o autor apresentou,

em

reunião

com

o

Conselho

Deliberativo

da

Unidade Hospitalar

requerida,

datada

de

28/08/2014,

todos

os

investimentos realizados

no

imóvel,

cujo

montante

informou

ser

no

valor

de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Na

ocasião,

o

requerente

propôs

a

utilização

do

espaço por 120

(cento e

vinte)

meses,

cuja

remuneração a

ser

passada

ao hospital requerido seria a somatória do investimento gasto no bem e, ao final do prazo ofertado, o autor devolveria o imóvel à requerida livre de quaisquer ônus; todavia, a oferta foi recusada.

Pois bem. Denota-se que o ponto nodal da demanda cinge-se em saber da existência ou não das benfeitorias no imóvel objeto de cessão e, se houve, quantificar o valor investido pelo cessionário a fim de indenizá-lo do prejuízo material suportado.

Neste ponto, diante de todo conjunto fático- probatório, tenho como incontroverso o fato de que o autor investiu em benfeitorias no imóvel objeto da demanda.

Logo, resta apenas saber o
quantum
gasto de investimento pelo autor.

Com efeito, é preciso ressaltar que a perícia foi realizada com vistoria presencial, acompanhada pelas partes e seus assistentes técnicos item a item, e é inequívoco que existem edificações e foram realizadas benfeitorias no imóvel.

Ademais, observa-se que a perita, em seus esclarecimentos, reafirmou que todo o espaço foi vistoriado com exame das planilhas e notas apresentadas pela parte autora, a fim de verificar o que tinha sido edificado e seu custo; o respectivo laudo, inclusive, teve o acompanhamento de profissionais designados pelas partes, os quais aquiesceram

quanto

à

vistoria

do

que

efetivamente

foi

edificado

pela

parte
autora.

A

expert

também

elucidou

satisfatoriamente

os

pontos controvertidos do litígio, quais sejam: se existem benfeitorias, quem as edificou, qual o valor gasto e qual seu valor atual.

Sob

esta

perspectiva

fática,

não

prospera

a

tentativa

da requerida

em

desqualificar

o

laudo,

posto

que

não

foi

apresentado

nenhum elemento que

possa evidenciar nulidade

da perícia. A requerida se limita a meras ilações, sem contudo, comprová-las documentalmente.

Em verdade, o que se constata é a incontroversia do dever de a requerida indenizar os autores pelo prejuízo material por eles suportado, por força do art. 1.255, do Código Civil, o qual preceitua o
seguinte:

“Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio

perde,

em

proveito

do

proprietário,

as

sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

De todo o exposto, quanto aos pontos de inconformismo suscitados pela apelante
ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE

DE COMBATE AO CÂNCER –

AMCC,

não vislumbro na sentença vergastada vício passível de reforma.

DO APELO DE ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS E CENTRO DE DIAGNÓSTICO

HCAN LTDA – EPP

Em suas razões recursais, os recorrentes almejam, em síntese, a reforma da sentença para incluir na obrigação de pagar os mobiliários

existentes

no

imóvel,

bem

como

os

itens

de

no.

01,

14,

15,

16

e 17, da planilha orçamentária; pede, ainda, a atualização do
quantum
indenizatório até a data presente, a fim de majorá-lo.

Assentam que, embora reconhecido em Juízo o direito à

indenização

em

favor

dos

autores,

a

Juíza

de

primeiro

grau

entendeu

por não conceder os pedidos na íntegra e glosar diversos serviços realizados, diminuindo consideravelmente o pedido feito na inicial.

Alegam que o entendimento trazido na sentença não merece

prosperar,

pois,

em

que

pese

a

obra

tenha

sido

edificada

sobre

uma construção preexistente, em nenhum momento foi solicitado à perita que apresentasse o que já estava construído, mas apenas o que os autores construíram/melhoraram, o que foi comprovado com fotos da obra, notas fiscais, bem como acompanhado e acordados pelos assistentes técnicos que acompanharam à perícia técnica.

Destacam que o “Projeto Casa Cor” é um evento meramente decorativo e não funcional, onde não são construídas instalações hidráulicas, aterramentos e paredes, e após a retirada dos
stands
da empresa, os autores tiveram que fazer escavação, aterro, paredes, concretagem, o que afirma comprovar com robustez de provas, incluindo notas fiscais e fotografias da realização do serviço.
Seguem afirmando que o item 14 da planilha orçamentária consta equipamentos com diversos aparelhos de ar condicionado e respectivo cabeamento, que se enquadram como bens móveis; que no item 15, intitulado diversos, constam cortinas, jogos de mesa, cadeiras, banqueta, mesas de bar, comunicação visual (fachada), equipamentos

de

informática,

multibar,

que

também

são

bens

móveis;

que no item 16, constam serviços externos e complementares, de jardim, bancadas em granito, e que, no item 17, constam serviços de limpeza.

Os requerentes almejam serem indenizados dos referidos itens,

posto que, segundo alegam, os bens elencados, embora se enquadrem como mobiliários passíveis de retirada, foram adquiridos para compor

a

estrutura

da

edificação,

o

que

afirmam

dificultar

a

desinstalação.

Noutro

ponto,

pugnam

pela

atualização

do

débito

para a presente data. Ressaltam que o valor auferido pela perita foi atualizado até o ano de 2019, o que não pode ser admitido; defendem que a atualização do
quantum debeatur
deve ser contado a partir do efetivo
prejuízo.

Por fim, manifestam inconformismo quanto à determinação

de

retirada

dos

mobiliários.

Argumentam

que

não

existem
bens móveis dos autores inutilizados no hospital requerido e que os mobiliários compõem a própria estrutura do imóvel.

Reforçam que os móveis fazem parte do investimento de adequação da estrutura física do espaço cedido pelo hospital, de modo que os mobiliários diversos que incluem armários planejados, estofados, aparelhos

de

ar

condicionados,

frigobares,

painéis

de

TV,

divãs,

macas

com armários embutidos, criados mudos, mesas, cadeiras, cortinas, balcões, bebedouros, CPUs, impressoras, além dos utensílios de lanchonete/restaurante e cozinha estão em uso desde a reforma e adequação do local feita pelos autores.

Enfatizam que a determinação de retirada dos móveis é totalmente descabida. Primeiro, em razão do tempo de uso de aproximadamente

10

(dez)

anos,

cujo

mobiliário

está

deteriorado

pelo

uso, o que traria um enorme prejuízo financeiro aos autores. Segundo, porque não há como os autores retirarem as bancadas de granito, os móveis planejados e os aparelhos de ar condicionado com os respectivos cabeamentos, os equipamentos de informática, telefonia e CFTV, as cortinas, os jogos de mesas, as banquetas, a fachada do complexo, sem destruir a estrutura física do local, notadamente porque estão fixados/anexados à estrutura predial.

Amparados nesses argumentos, pugnam pela reforma do
decisum
objurgado quanto aos pontos destacados.

Em detida análise dos autos e da documentação que o instrui,

tenho

que

razão

assiste

parcialmente

aos

autores,

somente

no

que tange à necessidade

de atualizar o valor gasto pela parte autora no imóvel objeto da lide.

Da leitura da sentença objurgada (posteriormente ratificada

em

sede

de

Embargos

de

Declaração),

verifica-se

que

a

Julgadora singular determinou a seguinte:

“(...) Quanto à correção monetária, que os embargantes alegam não saber se é a partir da sentença

ou

da

perícia,

a

sentença

foi

clara

e objetiva:

‘deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação’.

A fixação

do

valor

foi feita

pela sentença,

não

havendo outra interpretação senão a de que é a partir da
sentença.”

Neste ponto, reputa-se desacerta a conclusão da Juíza da causa, porquanto, se for assim mantida, haverá um deságio de mais de 04

(quatro)

anos

da

atualização

do

valor

auferido

pela

perícia

técnica,

o

que é desarrazoado.

Com efeito, ressalta-se o entendimento positivado na Súmula

n.

43

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

o

qual

estabelece

que:

“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”.

Nessa linha de intelecção, conclui-se pela efetiva necessidade de atualizar novamente o valor investido pelos autores no imóvel em questão, especialmente porque a última atualização do cálculo ocorreu no longínquo ano de 2019.

Quanto

às

demais

pretensões

dos

recorrentes

em

que almejam

incluir

na

obrigação

de

pagar

da

requerida

os

mobiliários
existentes

no

imóvel,

bem

como

os

itens

de

n.

01,

14,

15,

16

e

17

da

planilha orçamentária, razão não lhes assistem. Explica-se.

Quando da confecção do laudo técnico pericial, a
expert
constatou que a
“edificação vistoriada foi executada sobre uma construção

pré-existente

para

atender

os

espaços

do

Projeto

Casa

Cor

Mato Grosso, fls. 519 a 530 dos autos. Com o final da Casa Cor Mato Grosso e retirada

dos

equipamentos

e

materiais

que

pertenciam

a

Casa

Cor,

o

espaço foi readequado para atender o HCAN.”
(IDs. 205984997 e seguintes).

A partir desta perspectiva fática, denota-se que nem todos os itens expostos pela parte autora na planilha orçamentária foram, de

fato,

efetivamente

gastos

pelo

Sr.

Rogério

Leite

dos

Santos.

A

propósito, é

importante

salientar,

que

a

perita

não

localizou

o

projeto

de

execução

das obras pela parte autora, de modo que constatou e avaliou somente o que encontrou edificado no local, com suas respectivas instalações de
mobiliários.

Diante deste quadro, tem-se a seguinte conclusão acerca da planilha orçamentária acostada ao ID. 20598455 – págs. 7/15:

Item 1 - relativo a serviços preliminares,
tais como regularização de terreno, demolição e retirada, aterro,

concretagem,

não

comporta

acolhimento,

pois as benfeitorias realizadas pelos autores se tratou de reforma e readequação de construção já existente;

Item 14 – relativo a equipamentos e aparelhos

eletrônicos
, tais como diversos aparelhos de ar condicionado e respectivo cabeamento, não comporta

acolhimento,

pois

se

enquadram

como
bens móveis, passíveis de retirada, que não se incorporam ao imóvel;

Item

15

–

intitulado

diversos
,

tais

como

cortinas,

jogos de mesa, cadeiras, banqueta, mesas de bar, comunicação visual (fachada), equipamentos de informática, multibar, não comporta acolhimento, porquanto também são bens móveis, que não se enquadram como obras e edificações que se incorporam ao imóvel;

Item 16 – constam serviços externos e

complementares
, tais como jardim e bancadas em granito, que também não se enquadram como benfeitorias a serem indenizadas, eis que também se enquadram

como

bens

móveis

que

não

se

incorporam ao imóvel;

Item 17 – constam serviços de limpeza
que não se enquadram como passíveis de ressarcimento, eis

que passíveis de retirada.

Escorreita, portanto, a determinação contida na sentença para abater do valor total do laudo pericial os itens acima delineados, pois são considerados como bens móveis que não se incorporam ao imóvel, eis que passíveis de retirada.

Quanto à alegação de que os mobiliários constantes nos itens 14, 15 e 16 da planilha orçamentária, foram adquiridos para compor

à

estrutura

física

da

edificação

e,

que

já

se

encontram

deteriorados por

permanecerem

por

mais

de

10

(dez)

anos

no

local,

tal

alegação

não
prospera, pois a parte autora, tão logo fora-lhe pedido a restituição do imóvel

pela

requerida,

teve

a

oportunidade

de

retirar

todos

os

bens

móveis presentes no prédio; todavia não o fez, quedou-se inerte e silente.

Afigura-se,

portanto,

desarrazoado

imputar

tal

prejuízo à requerida, pois a obrigação de retirar os mobiliários inseridos no imóvel pertence aos autores, na condição de verdadeiros proprietários e responsáveis pelos bens móveis.

Ressalta-se,

contudo,

que

as

demais

benfeitorias,

todas vistoriadas pela perita, constituem como obra realizada pela parte autora, as quais devem ser indenizadas.

Portanto, considerando a ausência de fato desconstitutivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, reputa-se incontroverso o dever de a requerida pagar/ressarcir os autores do prejuízo material por eles suportados.

Diante

de

todo exposto,
nega-se

provimento
ao Apelo interposto

pela

ASSOCIACÃO

MATOGROSSENSE

DE

COMBATE

AO

CÂNCER
–

AMCC,

e

dá-se

parcial

provimento

ao

Apelo

Adesivo

interposto

por
ROGÉRIO

LEITE

DOS

SANTOS

e

CENTRO

DE

DIAGNÓSTICO

HCAN

LTDA

–
EPP,

apenas

para

autorizar

nova

atualização

dos

valores

considerados indenizáveis na planilha orçamentária.

Por fim,
majoram-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante o parcial provimento do Apelo Adesivo interposto.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024